Tribunal: TCU
Processo: 027.635/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em nome de Carmem Silva Lira Neto, ex-prefeita de Mata Roma/MA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em nome de Carmem Silva Lira Neto, ex-prefeita de Mata Roma/MA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Carmem Silva Lira Neto revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Carmem Silva Lira Neto e condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2009 5.236,17 6/5/2009 1.711,16 8/6/2009 6.947,33 17/6/2009 56.023,56 2/7/2009 25.621,85 4/8/2009 25.621,85 2/9/2009 18.674,52 8/9/2009 6.947,33 2/10/2009 25.621,85 4/11/2009 25.621,85 2/12/2009 25.621,90 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.